Tribunal: TJSP
Processo: 0027557-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0027557-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante SERGIO AUGUSTO ROSA e Paciente ALESSIO BUENO
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027557-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 0027557-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 41.828

Habeas corpus. Execução penal.
1. Pedido de comutação nos termos do Decreto 9.648/2018.
2. Não formulação de requerimento semelhante em primeiro
grau de jurisdição. Supressão de instância.
3. Impetração não conhecida.

Alessio Bueno Filho, em benefício próprio,
impetra “habeas corpus”, com pedido de liminar, e aponta como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 5a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo.
Postula a comutação de penas com base no
Decreto no 9.648/2018, pois atenderia aos requisitos para a concessão
do benefício.
A liminar foi indeferida (fl. 15).
Prestadas
as
informações
pela
autoridade
apontada como coatora (fl. 41) e juntada documentação pertinente, a
D. Procuradoria da Justiça opina pelo não conhecimento da impetração
ou pela denegação da ordem.

É o relatório.

A impetração não comporta conhecimento.

Conforme informado nos autos, relativamente a 09
(nove) execuções, o paciente cumpre penas em regime fechado, com
término previsto para 23.12.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027557-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Por
sentença
de
26.04.2018,
concedida
a
comutação de 1⁄4 das reprimendas conforme o Decreto 9.246/2017 (fls.
48/48v).
No momento, aguarda-se a apreciação de pedidos
de progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional.

Verifica-se
que
a
execução
tem
regular
prosseguimento, com estrita obediência às garantias decorrentes do
devido processo legal, inexistindo situação configuradora de injusto
constrangimento que possa ser sanada pela via do “habeas corpus”.

Não há notícia de que tenha formulado, em
primeira instância, pleito de comutação com base no Decreto de
27.12.2018.

Logo, pelos elementos constantes da impetração,
o pronto atendimento do postulado acarretaria inaceitável supressão
de instância.

Ademais, vale ressaltar que o “habeas corpus”,
como é sabido, constitui instrumento constitucional destinado a garantir
o direito de locomoção, não se prestando, portanto, a acelerar o
andamento de pedidos, mormente quando o objetivo do paciente
envolve hipotética e incerta pretensão de obter benefícios ainda
dependentes do exame dos pressupostos de sua legitimação.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça
tem salientado que “o 'habeas corpus', ação constitucional destinada a
afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027557-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
urgência em julgamento de competência de instâncias inferiores” (HC
3555, rel. Vicente Leal, DJU 11.03.96, p. 6658).

Frente ao exposto, não se conhece da impetração.
VICO MAÑAS
Relator